Tribunal: STF
Processo: ARE 1441648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO DOMÍNIO DO AUTOR E DA POSSE INJUSTA DO RÉU. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    I. A tese de configuração dos pressupostos para a declaração da usucapião, como matéria de defesa, é facilmente aferida pela leitura da contestação em seu conjunto, sendo certo que o pedido deve ser interpretado levando-se em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2º, do Código Civil.



    II. Para o ajuizamento da ação de imissão de posse se pressupõe a existência de um proprietário não possuidor, que age em desfavor de um possuidor não proprietário, devendo o autor, para obter êxito em sua pretensão, demonstrar inequivocamente seu domínio e a posse injusta do demandado.



    III. No caso dos autos, a parte ré não trouxe título hábil a demonstrar a regularidade de sua posse, sendo certo que, na instrução processual, as testemunhas ouvidas, embora tenham afirmado que o demandado residia no local por muitos anos e ali criava animais, em nenhum momento deixaram claro que possuía o imóvel com animus domini, autorizando a conclusão de que sua permanência se dava com a permissão e/ou tolerância dos proprietários anteriores.



    IV. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância (artigo 1.208 do Código Civil).



    V. “Enquanto a permissão nasce de autorização expressa do verdadeiro possuidor para que terceiro utilize a coisa, a tolerância resulta de consentimento tácito ao seu uso, caracterizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil.” (Manual de Direito Civil. Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1349).



    VI. Precedentes do TJRN: Apelação Cível nº 0814462-46.2016.8.20.5106, Rel. Juiz João Afonso Pordeus – convocado –, 3ª Câmara Cível, j. 06/10/2020; Apelação Cível nº 2018.008896-8, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 26/02/2019; Apelação Cível nº 2017.001895-1, Rel. Juiz Luiz Alberto Dantas Filho – convocado –, 2ª Câmara Cível, j. 12/02/2019; Apelação Cível nº 2016.001869-7, Relª. Desª. Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 13/03/2018; Apelação Cível nº 2017.005284-3, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 09/11/2017.



    VII. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente